Tribunal: TJPA
Processo: 0823914-25.2025.8.14.0000
Classe: HABEAS CORPUS CRIMINAL
Relator(a): VANIA VALENTE DO COUTO FORTES BITAR CUNHA
Órgão julgador: VANIA VALENTE DO COUTO FORTES BITAR CUNHA
Órgão colegiado: Seção de Direito Penal
Assuntos: 11417 - Estupro de vulnerável
Data de julgamento: 2025-12-16

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) - 0823914-25.2025.8.14.0000

IMPETRANTE: HUILTEMAR RODRIGUES DA COSTA, MARCELO AMERICO DE SOUZA LEITE

PACIENTE: RG

AUTORIDADE COATORA: VARA ÚNICA DE AFUÁ

RELATOR(A):
Desembargadora VÂNIA VALENTE DO COUTO FORTES BITAR CUNHA

EMENTA

DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL.
HABEAS CORPUS
LIBERATÓRIO. ESTUPRO DE VULNERÁVEL.
AUSÊNCIA
DOS REQUISITOS AUTORIZADORES DA PRISÃO PREVENTIVA. GRAVIDADE CONCRETA DA CONDUTA E PERICULOSIDADE DO AGENTE.
MODUS OPERANDI
. IRRELEVÂNCIA DAS
CONDIÇÕES PESSOAIS FAVORÁVEIS.
ORDEM DENEGADA

I. CASO EM EXAME

1.
Habeas corpus
impetrado contra decisão que decretou a prisão preventiva do paciente pela prática, em tese, do crime do art. 217-A, do CP, objetivando a revogação da segregação sob as alegações de ausência dos requisitos autorizadores e
condições pessoais favoráveis.

II. QUESTÕES EM DISCUSSÃO

2. Há duas questões em discussão: (i) saber se estão presentes os requisitos legais para a custódia cautelar; e, (ii) saber se eventuais condições pessoais favoráveis do coacto justificam uma ordem de soltura.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. Prisão preventiva fundamentada na necessidade de resguardar a ordem pública, tendo em vista a gravidade concreta da conduta e a periculosidade do agente, evidenciadas pelo
modus operandi
(coacto que, valendo-se de uma relação de parentesco e confiança com a vítima, sua neta, de aproximadamente seis meses de idade e que reside na mesma casa, teria abusado sexualmente dela)
.
Precedentes jurisprudenciais, sobretudo do STJ.

4. Condições pessoais favoráveis como primariedade, residência fixa e trabalho lícito que, por si sós, não afastam a necessidade da custódia cautelar quando presentes os requisitos que a autorizam. Inteligência da Súmula 08, do TJ/PA.

IV. DISPOSITIVO

5. Ordem denegada.

Vistos, relatados e discutidos estes autos, a
cordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores componentes da Egrégia Seção de Direito Penal, por unanimidade de votos,
em conhecer e denegar a ordem,
nos termos do voto da Excelentíssima Senhora Desembargadora Relatora.

RELATÓRIO

Trata-se de
HABEAS CORPUS
LIBERATÓRIO, com pedido liminar, impetrado por advogados constituídos em favor de
NILZO COSTA DE SOUZA, apontando como
autoridade coatora o MM. JUÍZO DA VARA ÚNICA DA COMARCA DE AFUÁ (ID – 31333927).

Em síntese,
narram os impetrantes que o paciente se encontra preso preventivamente nos autos do Processo nº 0801035-18.2025.8.14.0002 pela prática, em tese, do crime previsto no art. 217-A, do Código Penal Brasileiro e que ele está sofrendo constrangimento ilegal decorrente da ausência dos requisitos da prisão preventiva
e do fato de possuir condições pessoais favoráveis
, razão pela qual requerem, liminarmente, a imediata soltura dele, bem como, no mérito, a revogação da custódia cautelar.

Indeferido o pleito liminar (ID – 31458064), a autoridade inquinada coatora prestou as informações requisitadas (ID – 31520152) e a douta Procuradoria de Justiça Criminal se manifestou pelo conhecimento e denegação da ordem (ID – 31746368),
vindo-me os autos conclusos.

É o relatório.

Inclua-se o feito na pauta de julgamentos do plenário virtual.

VOTO

Satisfeitas as condições de admissibilidade,
conheço
da impetração.

Pretendem os impetrantes tão somente a revogação da segregação preventiva por ausência dos requisitos autorizadores e condições pessoais favoráveis, porém, sem razão, senão vejamos:

1 - AUSÊNCIA
DOS REQUISITOS DA PRISÃO PREVENTIVA.

Como é cediço, a
prisão
,
antes do trânsito em julgado
da sentença penal condenatória, constitui
medida excepcional
, de cunho acautelatório, justificável apenas nos
estritos casos previstos no

art. 312
[1]
, do Código de Processo Penal
. Sem tais requisitos, constitui-se em uma intolerável antecipação de culpabilidade, ferindo o que dispõe o art. 5º, inciso LVII, da CF
[2]
, devendo o
status libertatis
ser restabelecido em homenagem ao princípio constitucional da presunção de inocência.

Consta do decreto prisional (ID – 31333936) o que segue:

“(...)

Em linhas gerais, a Representação Policial informa que o investigado teria abusado sexualmente de sua própria neta, conforme narrado por sua filha e genitora da vítima, Alenize dos Santos de Souza. O fato teria ocorrido na residência localizada na Região do Rio Preto, Zona Rural de Afuá/PA.

Como se vê, está sendo atribuída ao Representado a prática do crime de estupro de vulnerável, previsto no artigo 217-A do Código Penal (CP), cuja pena cominada é de 8 (oito) a 15 (quinze) anos de reclusão.

O delito em apuração tem forma dolosa e pena privativa de liberdade cominada superior a 4 (quatro) anos, logo, presente a necessária condição de admissibilidade para a decretação da prisão preventiva.

Do fumus comissi delicti

A partir dos elementos informativos da Representação Policial,
verifico a existência de prova da materialidade e indícios de autoria, consubstanciados nos depoimentos da genitora da vítima e no exame sexológico forense
.

De acordo com a Representação Policial,
a genitora da vítima relatou ter acordado com o choro da criança e percebeu quando o representado colocou a criança de volta na rede
. Pela manhã,
constatou a existência de sangue na cama, papel higiênico sujo, além de lesões nas partes íntimas da sua filha
.

A genitora da criança informou, outrossim, que a sua filha costumava apresentar choro intenso, febre, recusa ao aleitamento, garganta inflamada, ferimento em ânus e até substância esbranquiçada na língua.

A vítima foi submetida a exame sexológico forense, que constatou ruptura himenal e hematomas vaginais compatíveis com conjunção carnal ou ato libidinoso recente, confirmando a materialidade delitiva
.

O representado era o único adulto presente na residência durante o período noturno
.

Como se vê, os elementos informativos carreados aos autos evidenciam que o Representado muito possivelmente praticou violência sexual contra pessoa vulnerável.

Do periculum libertatis

O perigo de liberdade emerge da necessidade de garantia da ordem pública e para salvaguardar a integridade da vítima.

Como ponto de partida, assinalo que em casos de estupro de vulnerável, por se tratar de crime sexual hediondo e que, de regra, não deixa vestígios, a palavra da vítima, que nesse caso deve ser considerado o depoimento da genitora, deve ganhar relevância por ser muitas vezes a única forma de se provar o ocorrido.

Consequentemente,
considero que a liberdade do réu representa risco concreto de reiteração dos abusos praticados, sendo inquestionável a necessidade do afastamento do Representado do meio social e sobretudo da residência familiar
, para que se evite a renovação de atos danosos à vítima e seja assegurada a ordem pública.

Embora o Representado seja primário e não ostente maus antecedentes, a suposta ação praticada por ele reveste-se de extrema gravidade, com violência presumida, por se tratar de estupro de vulnerável, sendo patente o perigo de mantê-lo livre perante a sociedade, com a possibilidade de mais prejuízos à ordem pública e, sobretudo, à integridade física da vítima e psicossocial de seus familiares.

Diante desse panorama, é certo que o fato criminoso atribuído ao Representado é de extrema gravidade e necessita a intervenção preventiva do Estado, no sentido de se permitir uma apuração isenta de todas as circunstâncias que envolveram a ação criminosa, garantindo-se, ainda, a ordem pública que se encontra abalada com a repulsiva conduta.

Por fim,
assinalo que medidas cautelares diversas da prisão preventiva não são suficientes e adequadas para a eficácia da persecução penal, sendo imprescindível a decretação da prisão preventiva pelos motivos expostos
.

III – DISPOSITIVO

Ante o exposto, e na forma do artigo 312 do CPP, ACOLHO a representação policial e
DECRETO a prisão preventiva de NILZO COSTA DE SOUZA, com vistas a salvaguardar a ordem pública e para salvaguardar a integridade da vítima
(...).”
(grifo nosso)

Como se vê, além do atendimento aos pressupostos da materialidade do fato e dos indícios suficientes de autoria, a
prisão preventiva
foi decretada com fundamento na
garantia da ordem pública
, tendo em vista a
gravidade concreta da conduta
imputada ao coacto

e a
periculosidade do agente
, evidenciadas pelo
modus operandi
, pois ele está sendo acusado de abusar sexualmente de sua própria neta, de aproximadamente 06 (seis) meses de idade, que reside na mesma casa juntamente com sua genitora, adolescente e filha do paciente.

Com efeito, não se verifica qualquer tipo de constrangimento ilegal no reconhecimento da necessidade da constrição cautelar provisória pelo juízo apontado como coator, uma vez que, repita-se, a
extrema periculosidade do agente
restou demonstrada através do
modo que teria agido, sem qualquer destemor ou censura, valendo-se da relação de parentesco e confiança
.

É a jurisprudência pacífica, mormente do Colendo Superior Tribunal de Justiça, a saber:

“PROCESSUAL PENAL. AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS.
PRISÃO PREVENTIVA. ESTUPRO DE VULNERÁVEL
. COAÇÃO NO CURSO DO PROCESSO.
GRAVIDADE CONCRETA
. AMEAÇA À EX-COMPANHEIRA. CAUTELARES ALTERNATIVAS. INSUFICIÊNCIA. FALTA DE CONTEMPORANEIDADE. SUPRESSÃO. AGRAVO REGIMENTAL IMPROVIDO.

1.
A segregação cautelar do paciente está devidamente fundamentada na garantia da ordem pública, dada a gravidade concreta da conduta imputada, pois se trata de crime sexual contra duas crianças, uma delas a enteada do agravante
, o qual teria ameaçado a ex-companheira de morte caso fosse detido em razão desses fatos.

2.
A prisão preventiva é idônea quando fundamentada nos indícios de circunstâncias reveladoras de gravidade acentuada do delito, evidenciada na periculosidade do agente que, abusando da confiança, pratica atos libidinosos e conjunção carnal contra a vítima menor, sua enteada, ou ainda naquelas situações em que há reiteração na prática dos abusos sexuais
. Precedentes.

(...)

6. Agravo regimental improvido.”
(STJ, AgRg no HC 917.821 / SP, Sexta Turma, Rel. Min. Og Fernandes, j, 15/10/2024) (grifo nosso)

“AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS.
ESTUPRO DE VULNERÁVEL. PRISÃO PREVENTIVA
. FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA.
NECESSIDADE DE GARANTIR A ORDEM PÚBLICA E PROTEGER A INTEGRIDADE FÍSICA E PSICIOLÓGICA DA VÍTIMA. GRAVIDADE CONCRETA DA CONDUTA
. CONDIÇÕES PESSOAIS FAVORÁVEIS. IRRELEVÂNCIA. MEDIDAS CAUTELARES ALTERNATIVAS. INSUFICIÊNCIA. AUSÊNCIA DE CONSTRANGIMENTO ILEGAL. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO.

(...)

2. No caso,
a prisão preventiva está devidamente fundamentada na necessidade de garantir a ordem pública e de proteger a integridade física e psicológica da vítima, tendo em vista a gravidade concreta da conduta imputada ao agravante, acusado de abusar da sua enteada, menor de 14 anos, constando, ainda, que a mãe da vítima não acredita no seu relato
. Nesse contexto, o simples fato de o réu ter se mudado e não residir mais com a vítima não é suficiente para justificar a revogação da custódia, considerando a periculosidade do paciente e a gravidade da situação.

3. A propósito,
"A gravidade em concreto do crime e a periculosidade do agente, evidenciada pelo modus operandi, constituem fundamentação idônea para a decretação da custódia preventiva"
(HC n. 212647 AgR, Relator Ministro ANDRÉ MENDONÇA, Segunda Turma, julgado em 5/12/2022, DJe 10/1/2023).

(...)

6. Agravo regimental desprovido.”
(STJ, AgRg no HC 940.030 / SP, Quinta Turma, Rel. Min. Reynaldo Soares da Fonseca, j. 07/10/2024) (grifo nosso)

“
HABEAS CORPUS - ESTUPRO DE VULNERÁVEL - PRISÃO PREVENTIVA - MANUTENÇÃO
- DECISÃO DEVIDAMENTE FUNDAMENTADA -
REQUISITOS DO ART. 312 E 313, AMBOS DO CPP - PRESENÇA
- CONSTRANGIMENTO ILEGAL NÃO EVIDENCIADO.

Inexiste constrangimento ilegal na decisão que
, fundamentadamente, com base em elementos concretos dos autos e amparo legal nos artigos 312 e 313, ambos do CPP,
decretou a prisão preventiva do paciente, sobretudo visando garantir a ordem pública, em face da gravidade concreto do delito, a integridade física e psíquica da ofendida, sua enteada menor de 14 (quatorze) anos
, ressalte-se, bem como para assegurar a aplicação da lei penal.”
(TJ/MG, 2316313-52.2024.8.13.0000, 9ª Câmara Criminal Especializada, j. 22/05/2024) (grifo nosso)

Conclui-se, portanto, que o magistrado de piso expôs com acuidade os requisitos para a prisão preventiva do coacto
(
fumus comissi delicti
e
periculum libertatis
)
, não havendo que se falar em constrangimento ilegal por ausência dos requisitos autorizadores.

2 -
CONDIÇÕES PESSOAIS FAVORÁVEIS.

De acordo com a
Súmula nº 08 do TJ/PA
[3]
,
eventuais condições subjetivas favoráveis do paciente
, como primariedade, residência fixa e trabalho lícito,
são incapazes de, por si sós, possibilitar a sua soltura
, ainda mais porque na situação em análise estão presentes os requisitos legais da prisão preventiva.

Ante o exposto,
denego
a ordem.

É como voto.

[1]

Art. 312
. A prisão preventiva poderá ser decretada como garantia da ordem pública, da ordem econômica, por conveniência da instrução criminal ou para assegurar a aplicação da lei penal, quando houver prova da existência do crime e indício suficiente de autoria e de perigo gerado pelo estado de liberdade do imputado.
§1º
A prisão preventiva também poderá ser decretada em caso de descumprimento de qualquer das obrigações impostas por força de outras medidas cautelares (art. 282, §4
o
).
§2º
A decisão que decretar a prisão preventiva deve ser motivada e fundamentada em receio de perigo e existência concreta de fatos novos ou contemporâneos que justifiquem a aplicação da medida adotada.

[2]

Art. 5º
(...)
LVII
- ninguém será considerado culpado até o trânsito em julgado de sentença penal condenatória;

[3]

Súmula nº 08
- As qualidades pessoais são irrelevantes para a concessão da ordem de
Habeas Corpus
, mormente quando estiverem presentes os requisitos da prisão preventiva.

Belém, 18/12/2025